Tribunal: STJ
Processo: 0366119-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037478 - TO(2025/0366119-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: YAGO GOMES MILHOMEM (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO
E
RESISTÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REVISÃO NONAGESIMAL.
MODUS OPERANDI.
INOVAÇÃO RECURSAL. MEDIDAS CAUTELARES.

INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva foi fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o
empregado no crime, em que o
modus operandi
agravante, em concurso de agentes, invadiu um hotel
no período noturno, com a rendição das pessoas que
estavam no local (proprietários, funcionários e
hóspedes),
confinando-os
em
um
cômodo
e
exercendo grave ameaça mediante o uso de arma de
fogo real e simulacro.
3. As condições pessoais favoráveis do agravante,
como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva, especialmente diante da gravidade
concreta da conduta e do risco à ordem pública.
4. A ausência de reavaliação periódica da prisão
preventiva trata-se de indevida inovação recursal em
agravo regimental, o que impede o conhecimento da
matéria.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP foram consideradas insuficientes
art. 319
para resguardar a ordem pública, justificando a
manutenção da prisão preventiva.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54114264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b149e2e-8dc5-4719-8147-a9b77d91c5b6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b149e2e-8dc5-4719-8147-a9b77d91c5b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037478 - TO (2025/0366119-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: YAGO GOMES MILHOMEM (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
REVISÃO NONAGESIMAL. INOVAÇÃO
OPERANDI.
RECURSAL.
MEDIDAS
CAUTELARES.

INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi
empregado no crime, em que o agravante, em
concurso de agentes, invadiu um hotel no período
noturno, com a rendição das pessoas que estavam no
local
(proprietários,
funcionários
e
hóspedes),
confinando-os em um cômodo e exercendo grave
ameaça mediante o uso de arma de fogo real e
simulacro.
3. As condições pessoais favoráveis do agravante,
como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva, especialmente diante da gravidade concreta
da conduta e do risco à ordem pública.
4. A ausência de reavaliação periódica da prisão
preventiva trata-se de indevida inovação recursal em
agravo regimental, o que impede o conhecimento da
matéria.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP foram consideradas insuficientes para
art. 319
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

resguardar a ordem pública, justificando a manutenção
da prisão preventiva.
6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YAGO GOMES
MILHOMEM contra a decisão de fls. 54-58, em que não se conheceu do habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há ilegalidade flagrante
na prisão preventiva porque o decreto se fundamenta apenas na gravidade
abstrata do delito, sem elementos concretos e individualizados sobre o agravante.
Aponta que a decisão menciona o emprego de arma de fogo, a restrição
da liberdade das vítimas, a tentativa de fuga e a resistência, que seriam apenas
elementares dos tipos penais imputados, não bastando para justificar a
segregação.
Argumenta que não há registro de antecedentes, condenações,
processos em andamento, descumprimentos de cautelares, ameaças, risco de
fuga ou reiteração específica atribuída ao agravante. Sustenta a primariedade e
condições pessoais favoráveis, as quais não foram consideradas.
Defende que a custódia viola os princípios da presunção de inocência e
da necessidade de fundamentação das decisões, por ausência de demonstração
do
atual e concreto. Afirma que a prisão preventiva é medida
periculum libertatis
de caráter subsidiário e requer a análise da suficiência das cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
Expõe não ter havido a devida reavaliação periódica da necessidade da
prisão nos termos do
parágrafo único, do CPP, apesar de o agravante
art. 316,
estar preso desde
Alega inexistência de fatos contemporâneos novos
7/9/2025.
que sustentem a manutenção da prisão, convertendo a cautelar em antecipação
de pena.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam a existência de
equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, a prisão preventiva do agravante foi
decretada nos seguintes termos (fls. 45-50, grifei):
Verifica-se que os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial e
os documentos constantes do auto de prisão em flagrante
comprovam a materialidade dos crimes imputados aos flagrados,
bem como dos indícios de que eles tenham sido os autores de
infrações dolosas com pena máxima superior a 04 (quatro) anos
de privação de liberdade (art. 313, inciso I, do CPP).
Os depoimentos dos responsáveis pela condução dos flagrados
foram uníssonos e coerentes ao afirmar que são policiais e que, ao
serem comunicados da ocorrência de assalto no Hotel Pontão
Sertanejo,
deslocaram-se
ao
referido
estabelecimento,
oportunidade na qual flagraram os conduzidos na empreitada
criminosa, tendo obtido êxito na captura de ambos os flagrados,
embora o autuado Yago tenha tentado fugir do local, quando ainda
manifestou resistência à diligência policial, todavia, ao final, foi
impedido e conduzido à Autoridade Policial juntamente com seu
parceiro.
Durante a ação criminosa, as vítimas tiveram sua liberdade
restringida pelos agentes, tendo sido apreendida arma de
e simulacro de arma de posse do Giuseppe,
fogo de posse Yago
além dos bens das vítimas objeto da subtração.
Os ofendidos, quando ouvidos, ratificaram a dinâmica apresentada
pelos Policiais Militares.
A proprietária do hotel ainda narrou que os autuados teriam
afirmado terem sido responsáveis por outro assalto ocorrido no dia
12 de junho deste ano, enquanto ameaçavam a vítima de agredi-la
.
e de matá-la - evento 4, VIDEO7
Perante a Autoridade Policial, os flagrados optaram pelo direito ao
silêncio.
[...]
Quanto ao
, a prisão preventiva dos flagrados
periculum libertatis
se mostra necessária para garantia da ordem pública.
Conforme se observa da certidão de evento 8, CERTANTCRIM1, o
flagrado Giuseppe ostenta Execução Criminal em seu desfavor,
autos n.o 5041035- 32.2013.8.27.2729, a qual cumpria em regime
aberto.
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

Em continuidade, a primariedade, a residência fixa, a existência de
emprego, dentre outras circunstâncias, por si sós, não são
suficientes para impedir a constrição cautelar, máxime, quando
presentes as hipóteses que justificam a prisão preventiva – art. 311
e 312 do CPP. Para ver assegurado esse benefício, é necessário
ter como certa a ausência total dos pressupostos do
acautelamento preventivo.
Todavia, na situação dos autos, observa-se que os flagrados
ostentam condutas voltadas à reiteração delitiva, de modo a
comprometer a ordem pública, haja vista a própria existência de
expediente em desfavor dos autuados, nos termos dos
documentos e certidões aportadas aos autos.
[...]
Portanto, no presente caso, os elementos indiciários são
contundentes. Por conseguinte, esses elementos bastam a
justificar uma segregação provisória para a garantia da ordem
pública e pelo perigo gerado pelo estado de liberdade dos
imputados, conforme arts. 312 e 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, assim como a própria aplicação da lei penal, pois,
embora já condenado por outro(s) delito(s), opta por reiterar tal
prática.
Não se pode olvidar a violência verbal e física adotada na
empreitada criminosa, assim como o emprego de arma de fogo
nessa ação, conforme relatado pelas vítimas, de modo a ensejar
considerável abalo na ordem pública, a qual se mostra bastante
comprometida e enseja efetiva resposta estatal, conforme
objetivado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público.
Diante do panorama acima exposto, neste momento, não se
revelam adequadas as medidas cautelares diversas da prisão
preventiva (que são insuficientes ao resguardo da ordem pública
no quadro em testilha), havendo, de consequência, espaço para a
segregação existente, tanto o é que o flagrado Giuseppe voltou a
reiterar na prática criminosa. Deve-se, portanto, priorizar a
preservação da ordem pública, nos termos do
da
art. 144
Constituição Federal.
A leitura do decreto prisional revela que a medida está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante, em concurso com
outro agente, participou do crime de roubo com emprego de arma de fogo e com
restrição à liberdade das vítimas, que foram ameaçadas por eles de forma
extremamente agressiva.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal, pela
o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025,
art. 312,
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

3o, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à
ordem pública, deve ser considerado o
, inclusive quanto ao uso
modus operandi
reiterado de violência ou de grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do
agente para a prática delituosa.
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade
concreta da conduta delituosa – invasão de hotel em concurso de agentes e
durante o período noturno, com a rendição das pessoas que estavam no local
(proprietários, funcionários e hóspedes), confinamento em cômodo e emprego de
grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo real e simulacro
– justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do
empregado na prática do delito.
modus operandi
Diversamente do que afirma a defesa, essas circunstâncias, ao
indicarem a
, justificam a prisão
gravidade concreta da conduta delituosa
cautelar para garantir a ordem pública.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO
DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, "a prisão
preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC
n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
operandi
empregado
na
conduta
delitiva,
revelador
da
periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da
liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. A propósito,
destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta da
conduta em tese praticada, consistente em supostamente se
associar aos co-denunciados para, mediante grave ameaça
consistente no emprego de arma de fogo e restrição à
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

" (e-STJ
liberdade do ofendido, subtrair valiosa carga de arroz
fl. 23). No mesmo caminhar, salientou o Ministério Público Federal,
em seu parecer, "que a prisão preventiva do réu está devidamente
fundamentada no risco à ordem pública, face ao perigo da
reiteração criminosa, inclusive decorrente da gravidade concreta
da conduta imputada ao ora paciente que, associado com outros
seis agentes, mediante grave ameaça com emprego de arma de
fogo e restrição à liberdade do ofendido, subtraiu uma valiosa
carga de 30 toneladas de arroz" (e-STJ fl. 597).
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta,
porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do
tipo de roubo circunstanciado. Assim, por conseguinte, a
segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a
ordem pública.
Precedentes.
3. Acerca da contemporaneidade da medida excepcional,
esclareceu o colegiado local que, após o registro da ocorrência,
iniciaram-se as investigações que redundaram na decretação da
prisão temporária do agravante em novembro de 2024, a qual foi
convertida em preventiva em 8 de janeiro de 2025. Tais
circunstâncias evidenciaram o devido respeito à regra da
necessária contemporaneidade dos fatos narrados e a decretação
de custódia preventiva. Precedentes.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda,
que condições subjetivas favoráveis do réu, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
5. A via estreita do
não comporta o "exame da
habeas corpus
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de
fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das
alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença
condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
6 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.001.999/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
4/7/2025,
grifei.)
Além disso, eventuais
não infirmam
condições pessoais favoráveis
a necessidade da prisão provisória se não tiverem relação com os motivos
determinantes da medida, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no
HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024,
10/10/2024;
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Em relação à alegada violação do
parágrafo único, do CPP,
art. 316,
porquanto não realizada a reavaliação periódica da prisão, trata-se de indevida
inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento da
matéria.
"É incabível a inovação recursal em [...] agravo regimental, vedada pela
preclusão consumativa" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.627.526/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Tampouco há de se falar em ausência de contemporaneidade, pois a
prisão preventiva foi decretada no imediato dia subsequente ao flagrante.
Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: 48e24276-1cd5-4a2d-a032-6f281e5444d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.478 / TO
Número Registro: 2025/0366119-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013578420258272726 00117721020258272700 117721020258272700 13578420258272726
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: YAGO GOMES MILHOMEM (PRESO)
CORRÉU
: GIUSEPPE DE ALBUQUERQUE CARACRISTI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YAGO GOMES MILHOMEM (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA54082943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: e4dd8115-c8c9-48e3-b93c-74fccf9c3ab6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: e4dd8115-c8c9-48e3-b93c-74fccf9c3ab6